Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC, no entanto, tendo o ato judicial sido nomeado de Sentença, inclusive com condenação em honorários sucumbenciais, também conforme entendimento do Tribunal Superior, é possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, porquanto a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial e não por falta de técnica legislativa, divergência doutrinária ou jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.493.648/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.).
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
3. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
4. A Teoria da Aparência visa à preservação da boa-fé de terceiro, atribuindo à sociedade empresária a responsabilidade pelas obrigações contraídas em seu nome, por aquele que aparentava possuir poderes de representação.
5. Reconhecendo-se a existência de diversos atos jurídicos nos quais o terceiro se apresentava como representante da empresa e assumia obrigações em nome dessa – inclusive obrigações que fundamentaram o ajuizamento de ação judicial – não há como se acolher a alegação de inexistência ou invalidade do negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e não provido.